Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733203-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, ALVARO ALVES MOURA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o fundamento do indeferimento das pesquisas refere-se a suspensão do feito ante a inércia da parte, questão que não fora atacada pelo presente recurso. Brasília, DF, 15 de agosto de 2023 12:30:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador